Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 07.428.897/0001-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 07.418.784/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI: 1020354-12.2004.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
:
ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINARES – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 - TAXATIVIDADE MITIGADA - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 do STJ – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUESTIONAMENTO DE VALORES APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL -

VIA ADEQUADA – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 8o DA LEI No 11.101/2005 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso que defende o não cabimento do agravo de instrumento por ofensa ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15, por aplicação do
Tema 998 julgado em recurso repetitivo no STJ.

2. Nos termos do art. 8o da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a via adequada para questionar o crédito é impugnação ao crédito.

3. Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pel
o

BANCO DO BRASIL S/A

em face
da sentença
que nos autos da

Impugnação à Relação de Credores n. 1005813-41.2019.8.11.0002
,
ajuizada
em desfavor
ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP
,

que
julgou extinta a impugnação, sem resolução do mérito (art.485, VI, do CPC/15), por ausência de interesse processual e,
em face do princípio da causalidade, com fundamento no art
igo
85, § 2o,

do CPC
/15
, condeno
u
a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da
parte

recuperanda
,
estes
fix
ados
em 10% sobre o benefício econômico pretendido.

Inconformado
,
aduz o Banco do Brasil
que apesar
da
divergência
de valor
es
ter decorrido de erro material, aplicando-se o princípio da causalidade, é impossível imputar ao agravante a responsabilidade pela publicação de lista de credores, ainda que com valor indevido, pois a sua impugnação era necessária para garantir seu direito a voto com base no crédito correto.

Adiante, pondera que está cristalizado na jurisprudência pátria que, com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa
à
instauração
do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
, que no caso, não seria a apelante.

No mais, assevera
que inexiste pretensão resistida do agravante, portanto, não justific
ando a condenação dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna
pelo provimento, de modo que seja reformada
a decisão recorrida para excluir a condenação e honorários, pois o interesse processual decorreu de erro material não cometido pelo agravante, subsidiariamente, que os honorários sejam reduzidos pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC
/15
.

O presente agravo de instrumento foi recebido no seu natural efeito devolutivo no
ID no 229750193
.

As contrarrazões vieram no
ID no
233500692
, oportunidade em que a parte agravada
arguiu em preliminar ausência de previsão legal para manejo de agravo de instrumento, uma vez que a decisão recorrida não está contida no rol taxativo do artigo 1015 do CPC/15, bem como no mérito rebateu a tese recursal em todos seus termos, requerendo ao final desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no
139263658
, opinando pel
o
desprovimento
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15.

Não procede o inconformismo da parte agravada.

Isto porque, não é de se olvidar que no julgamento do
Recurso Especial no 1.704.520-MT
, sob o rito dos recursos repetitivos - (
Tema 988-STJ
) - a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/15, abrindo caminho para interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

Ao apresentar seu voto no
REsp 1.704.520-MT
, a Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora, argumentou que a enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses de cabimento do agravo revela-se insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1.015, as quais "tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo”.

Portanto, o rol do artigo 1.015 do CPC/15 deve ter interpretação extensiva para admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre hipóteses não expressamente contidas nos incisos do referido dispositivo legal, principalmente quando verificada a urgência decorrente de inutilidade do julgamento em questão no recurso de apelação, que é o caso dos autos.

No caso em comento, a negativa de análise do agravo de instrumento poderá acarretar prejuízo imensurável a parte agravante se não apreciado nesta oportunidade, uma vez que a decisão
interlocutória
prolatada em impugnação de crédito
termina em si só – até porque o valor ali encontrado é definitivo, não podendo ser alterado na ação de recuperação judicial.

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento
ante a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/
15.
-

V O T O

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o Banco do Brasil S/A, apresentou a impugnação à relação de credores, sob o argumento de que seu crédito está consubstanciado em instrumentos de créditos no valor de
R$1.344.302,07 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dois reais e sete centavos)
, contudo, adveio a lista de credores
d
o Administrador Judicial consoante Edital publicado em
06/06/2019
, no qual
se
relacionou o crédito do impugnante em
R$385.514,09 (trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e nove centavos)
.

Por sua vez, ao se manifestar nos autos
de impugnação
(
ID no 85741783
)
, a parte agravada alertou que o
Banco impugnante
não apresentou uma planilha pormenorizada do cálculo, o que impossibilita conferir se os valores estão em conformidade com o artigo 9o, II, da Lei 11.101/05.

Posteriormente,
manifestou
o Administrador Judicial
TESSARO & THÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS
, alegando que o impugnante/agravante
apenas juntou planilha contendo valores dos respectivos contratos celebrados com a
recuperanda
, deixando de anexar na data do pedido de recuperação judicial a planilha pormenorizada do débito contendo a forma de correção monetária e juros pretendidos.

Em seguida
, o impugnante/agravante novamente se manifestou nos autos, confirmando a ocorrência de erro material quando da elaboração da primeira relação de credores, sendo retificado o crédito no valor correto no montante de
R$1.344.302,07 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e dois reais e sete centavos)
.

Ocorre que a citada lista contendo o valor correto da pretens
ão do
impugnante já havia há muito sido retificado e apresentado
pelas
recuperandas
em data de
05/12/2013
, conforme se vê à fls.2.120/2.205 dos autos principais, sendo que a presente impugnação foi distribuída em
24/06/2019
, ou seja, mais de 06 (seis) anos após a apresentação do Edital contendo a relação de credores.

Pois bem.

Conforme se denota, inicialmente,
houve erro material ao incluir os valores do Crédito do Banco do Brasil no Edital publicado em
06/06/2019
, conforme
ID no 21093810
dos autos de recuperação judicial:

A bem da verdade, o edital levou em consideração os valores apresentados pela
recuperanda
em seu
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MODIFICATIVO
juntado

no
ID no 84015579 dos autos principais
(fls.4.605/4.644)
., conforme
item 3
do quadro dos valores devidos
, desconsiderando assim o relatório apresentado pelo próprio administrador judicial acostado
no ID no 83826338 dos autos principais
(fls.1.694 a 1.717), confira, respectivamente, os quadros:

Confira:

No caso em tela, de fato, houve o erro material que poderia ser corrigido através de um simples pedido no próprio processo de recuperação.

Contudo, não é de se olvidar que a parte agravada contribuiu para tal erro material, portanto, não justificando a condenação do Banco agravante na verba de sucumbência.

Isto porque, se a parte agravada tivesse
apresentado o valor correto no relatório trazido com
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MODIFICATIVO, a questão não seria
sequer
objeto de discussão
.

Ademais,
na hipótese, muito embora a questão poderia ser
resolvida
através de simples pedido no processo principal, certo é também
que
o incidente de impugnação de crédito
é a via mais adequada para
retificar o valor do crédito relacionado no edital, que é o caso dos autos, nos termos dos artigos 7o, § 2a e 8o, ambos da Lei no 11.101/2005.

Sobre o tema:

"
Agravo de instrumento. Impugnação ao crédito
. Autos apartados. Publicação de lista de credores. Impugnação específica. Administrador judicial. Escolha do juiz. A impugnação de crédito deve ser feita em autos apartados. A distribuição da impugnação de crédito nos autos principais da recuperação judicial, além de causar enorme e indesejável tumulto processual, é contrária ao microssistema processual previsto na Lei no 11.101/2005
.
Nos termos do art. 8o da Lei 11.101/05, após a publicação da lista de credores, a parte inconformada pode ajuizar impugnação pela via adequada
. O ponto primordial para escolha do administrador judicial pelo Magistrado é aquele que goze de confiança deste, portanto, com análise de critérios de conveniência e oportunidade do próprio julgador."
(TJRO - AI: 08049411020198220000 RO 0804941-10.2019.822.0000, Data de Julgamento: 18/01/2021)

Se não bastasse, logo após a retificação do erro pelo Administrador Judicial, houve a concordância do Banco agravante, portanto, não havendo qualquer resistência, logo, inexistindo litigiosidade a ensejar a condenação dos honorários advocatícios.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO HABILITANTE. NÃO OPOSIÇÃO DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Diante da concordância expressa da administração judicial quanto ao pedido de habilitação de crédito referente ao habilitante e ausente oposição da
recuperanda
, não houve configuração de litigiosidade, não sendo devidos ônus sucumbenciais." (
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06208159220248130000 1.0000.24.062020-3/001, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2024)

"Recuperação judicial - Impugnação de crédito – Acolhimento parcial – Anuência da
recuperanda
com a inclusão do crédito enfocado no Quadro Geral de Credores – Pleito de condenação da
recuperanda
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrida que não pode ser tida como vencida - Falta de enquadramento junto ao "caput" do art. 85 do CPC/2015 – Decisão mantida - Recurso desprovido."
(TJSP - AI: 22755764920218260000 SP 2275576-49.2021.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/02/2022)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADA PROCEDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço."
(TJMT - AI: 10206648620228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o
direito socorre
à agravante, logo, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser
reformada
.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
, para excluir da sentença monocrática
a condenação n
os honorários advocatícios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024